Tribunal: TJES
Processo: 5001381-74.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-74.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VN CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
RECORRIDO: LEONIDIA THEBAS COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001381-74.2021.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE:
VN CENTRO DE TREINAMENTO LTDA

RECORRIDO:
LEONIDIA THEBAS COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL CONSTANDO TODOS OS TERMOS DA AVENÇA DEVIDAMENTE ASSINADO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E RESPECTIVAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato e a condenou à restituição do montante de R$ 400,00, além de pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à decretação de revelia da Recorrente, entendo que, de fato, a parte requerida apresentou sua contestação tempestivamente durante a fase instrutória, de modo que não há que se cogitar a sua revelia, que ora desconsidero.

(3). Quanto à sustentação de regularidade do negócio jurídico em comento, também merecem acolhida as razões da Recorrente. Efetivamente, do instrumento contratual firmado entre as partes, constam todas as informações relativas aos valores do curso, inclusive quanto ao custo da taxa de matrícula e mensalidades referentes ao serviço, sendo o referido instrumento redigido de forma clara e precisa, contando ainda com confirmação expressa, à próprio punho, feita pela consumidora, de compreendeu e concordava com os termos do contrato.

(4). Nesse sentido, soma-se ainda o depoimento da testemunha arrolada pela própria Recorrida (Sra. SOLINEIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO), que afirmou que a justificativa para solicitação do cancelamento do contrato seria a sua incapacidade financeira de arcar com as obrigações assumidas, e que não teria percebido qualquer falha de informação prestada à Recorrida quanto ao valor do curso.

(5). Dessa forma, diante do acervo probatório dos autos, entendo que a narrativa autoral não se reveste de verossimilhança e que a Recorrente comprova a regularidade da contratação, razão pela qual merece ser julgada improcedente a demanda.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)